Tribunal: TJBA
Processo: 8064576-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064576-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADA: ANDRESSA SOUZA MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
MATERIAL
E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DIRETO AO CREDOR. LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento manejado pelo Banco Pan S.A., contra a decisão prolatada na Ação Revisional de Contrato n° 8001301-91.2025.8.05.0020, movida por Andressa Souza Marques da Silva, cujo teor deferiu parcialmente a tutela provisória requerida na exordial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é legítima a concessão de medida antecipatória, para autorizar o depósito judicial do valor incontroverso e manter a Autora na posse do bem, com vedação de inscrição do seu nome em cadastros restritivos; e estabelecer se a multa cominatória fixada é proporcional e se deve ser limitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso
sub judice,
a concessão de tutela provisória é possível, desde que atendidos os requisitos estatuídos pelo art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, especialmente a discriminação dos encargos controvertidos e o pagamento direto ao credor das parcelas incontroversas, no tempo e modo contratados.

4. As sanções foram estipuladas nos montantes fixos de R$ 1.000,00 (mil reais), para o descumprimento da ordem alusiva à negativação do nome da Agravada, e R$ 10.000,00 (dez mil), relativamente à impossibilidade de busca e apreensão do veículo, afigurando-se proporcionais para a situação
sub judice.

IV. DISPOSITIVO

5.Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064576-74.2025.8.05.0000, tendo como Agravante o
BANCO
PAN S.A.
,
sendo Agravada
ANDRESSA SOUZA MARQUES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso.

Salvador, .